Tribunal: TJSP
Processo: 1008214-25.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA REPETITIVO No 950 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO INPI – CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EFEITO MODIFICATIVO – RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificado erro material no acórdão embargado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA REPETITIVO No 950 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO INPI – CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EFEITO MODIFICATIVO – RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificado erro material no acórdão embargado, que aplicou indevidamente o Tema Repetitivo no 950, do STJ, ao determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar pedido de abstenção de uso de marca registrada. Competência da Justiça Estadual mantida, diante da ausência de intervenção do INPI e da incompatibilidade do rito da demanda com a atuação da autarquia federal. Acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para novo julgamento da apelação.